Tribunal: TJDFT
Processo: 0702440-19.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702440-19.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP AGRAVADO: MARIA AURILENE MARTINS DE SOUSA, JOAO PAZ DE LIRA NETO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela Agravante, na qual foi indeferido pedido por ela formulado, para inclusão e pesquisa Sisbajud de empresa não integrante da relação processual. A Agravante alega que a Agravada é MEI e que pode transferir valores para a conta vinculada com a finalidade de ocultar patrimônio, razão pela qual requer a antecipação dos efeitos da tutela para inclusão, no polo passivo, da empresa MEI em nome da Agravada e concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei n o 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, observo que não há elementos suficientes de convencimento acerca do perigo da demora de maneira a atrair a excepcionalidade do efeito suspensivo pretendido. Igualmente, não está evidenciada a probabilidade de dano irreparável que justifique a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, cabendo observar que a possibilidade de eventual transferência de valores entre contas com a finalidade de ocultação de patrimônio não se afigura suficiente para o deferimento do pleito, uma vez que tal risco é inerente a qualquer processo de execução. Ante todo o exposto, RECEBO o recurso apenas no efeito devolutivo e indefiro a concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se a Agravada para que apresente resposta no prazo legal. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator